Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO No 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES DE AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMPARTILHAMENTO E VENDA DE ARQUIVOS DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO, ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possíveis crimes de aquisição, armazenamento, compartilhamento e venda de material pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em inquérito policial remetem à compreensão de que o crime supostamente praticado contra a vítima criança não possui relação com o contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar, nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF.